Tribunal: CARF
Processo: 10830.013566/2010-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-09-08

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.013566/2010-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.016 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de junho de 2023
Recorrente
HELIO TELIS MONTEIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
EMENTA
OMISSÃO DE RENDA OU DE RENDIMENTOS. RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE
(RRA).
INCONSTITUCIONALIDADE
DO
MODELO
DE
TRIBUTAÇÃO
CONCENTRADO
SEGUNDO
OS
PARÂMETROS
EXISTENTES,
VÁLIDOS
E
VIGENTES
NO
MOMENTO
DO
PAGAMENTO
CONCENTRADO. NECESSIDADE DE ADEQUAR A TRIBUTAÇÃO AOS
PARÂMETROS EXISTENTES, VIGENTES E VÁLIDOS POR OCASIÃO
DE CADA FATO JURÍDICO DE INADIMPLEMENTO (MOMENTO EM
QUE O INGRESSO OCORRERIA NÃO HOUVESSE O ILÍCITO).
Em precedente de eficácia geral e vinculante (erga omnes), de observância
obrigatória (art. 62, § 2o do RICARF), o Supremo Tribunal Federal - STF
declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei 7.713/1988, que determinava
a tributação da renda ou de rendimentos pagos acumuladamente, segundo as
regras e os parâmetros do momento em que houvesse os respectivos
pagamentos ou os creditamentos.
Segundo a orientação vinculante da Corte, a tributação deve seguir por
parâmetro a legislação existente, vigente e válida no momento em que cada
pagamento deveria ter sido realizado, mas não o foi (fato jurídico do
inadimplemento).
Portanto, se os valores recebidos acumuladamente pelo sujeito passivo
correspondem originariamente a quantias que, se pagas nas datas de
vencimento corretas, estivessem no limite de isenção, estará descaracterizada a
omissão de renda ou de rendimento identificada pela autoridade lançadora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para, se mais benéfico ao contribuinte, executar o
recálculo do IRPF, relativo ao rendimento recebido acumuladamente, com base nas tabelas e
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.013566/2010-62
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.016 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.013566/2010-62

alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, observando a renda
auferida mês a mês pelo recorrente (regime de competência).

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

O contribuinte supraidentificado foi notificado a recolher IRPF Suplementar, código
2904, no valor de R$11.049,67 decorrente da omissão de rendimentos recebidos da
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, CNPJ no 29.979.036/0001-40, no valor de
R$54.353,73. Enquadramento Legal: Art. 1o a 3o e §§, 8o e 9o da Lei no 7.713/88; arts.
1o a 3o da Lei no 8.134/90; arts. 5o, 6o e 33 da Lei no 9.250/95; arts. 1o e 15 da Lei no
10.451/2002; arts. 43 a 45, 47, 49 a 53 do Decreto no 3.000/99 - RIR/99.
O notificado impugna integralmente o lançamento sob alegação de que os rendimentos
são decorrentes de diferenças de benefícios pagos pelo INSS que se tivessem sido pagos
corretamente estariam na faixa de isenção e por este motivo entende que os mesmos não
são tributáveis..
Tendo em vista o disposto na Portaria no 453, de 11 de abril de 2013 (DOU 17/04/2013)
e art. 2o da Portaria RFB no 1.006, de 24 de julho de 2013 (DOU 25/07/2013) e
conforme definição da Coordenação-Geral de contencioso administrativo e judicial da
RFB, o presente e-processo foi encaminhado para esta DRJ/POA/RS para julgamento.
Preliminarmente, cabe esclarecer que todas as informações na declaração de ajuste
anual estão condicionadas à comprovação com documentação hábil e idônea, conforme
artigo 835 do Decreto no 3.000/99 – Regulamento do Imposto de Renda:
Art. 835. As declarações de rendimentos estarão sujeitas a revisão das repartições
lançadoras, que exigirão os comprovantes necessários (Decreto-Lei no 5.844, de 1943,
art. 74).
§ 1o A revisão poderá ser feita em caráter preliminar, mediante a conferência sumária
do respectivo cálculo correspondente à declaração de rendimentos, ou em caráter
definitivo, com observância das disposições dos parágrafos seguintes.
§ 2o A revisão será feita com elementos de que dispuser a repartição, esclarecimentos
verbais ou escritos solicitados aos contribuintes, ou por outros meios facultados neste
Decreto (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 74, § 1o).
§ 3o Os pedidos de esclarecimentos deverão ser respondidos, dentro do prazo de vinte
dias, contados da data em que tiverem sido recebidos (Lei no 3.470, de 1958, art. 19).
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.016 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.013566/2010-62

§ 4o O contribuinte que deixar de atender ao pedido de esclarecimentos ficará sujeito
ao lançamento de ofício de que trata o art. 841 (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 74,
§ 3o, e Lei no 5.172, de 1966, art. 149, inciso III).
No que concerne às jurisprudências trazidas pelo impugnante, cumpre salientar que
essas decisões, mesmo que proferidas pelos órgãos colegiados, sem uma lei que lhes
atribua eficácia, não constituem normas complementares do Direito Tributário. Destarte,
não podem ser estendidos genericamente a outros casos, somente aplicam-se sobre a
questão em análise e vinculam as partes envolvidas naqueles litígios, à exceção das
decisões do STF sobre inconstitucionalidade da legislação.
Argumenta o impugnante que os rendimentos recebidos acumuladamente do INSS, em
2006, deveriam ser tributados nos meses a que se referissem. A Medida Provisória (MP)
no 497, de 27 de julho de 2010, convertida na Lei no 12.350, de 20 de dezembro de
2010, inseriu o art. 12-A à Lei no 7.713/1998, regulando o tema da seguinte forma:
Art.20.A Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, passa a vigorar acrescida do
seguinte art. 12-A:
“Art.12-A.Os rendimentos do trabalho e os provenientes de aposentadoria, pensão,
transferência para a reserva remunerada ou reforma, pagos pela Previdência Social da
União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, quando correspondentes a
anos-calendário anteriores ao do recebimento, serão tributados exclusivamente na
fonte, no mês do recebimento ou crédito, em separado dos demais rendimentos
recebidos no mês.
§1oO imposto será retido, pela pessoa física ou jurídica obrigada ao pagamento ou
pela instituição financeira depositária do crédito, e calculado sobre o montante dos
rendimentos pagos, mediante a utilização de tabela progressiva resultante da
multiplicação da quantidade de meses a que se refiram os rendimentos pelos valores
constantes da tabela progressiva mensal correspondente ao mês do recebimento ou
crédito.
§2oPoderão ser excluídas as despesas, relativas ao montante dos rendimentos
tributáveis, com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de advogados,
se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
§3oA base de cálculo será determinada mediante a dedução das seguintes despesas
relativas ao montante dos rendimentos tributáveis:
I- importâncias pagas em dinheiro a título de pensão alimentícia em face das normas
do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, de acordo
homologado judicialmente ou de separação ou divórcio consensual realizado por
escritura pública; e
II- contribuições para a Previdência Social da União, dos estados, do Distrito Federal
e dos municípios.
§4oNão se aplica ao disposto neste artigo o constante no art. 27 da Lei no 10.833, de
29 de dezembro de 2003, salvo o previsto nos seus §§ 1o e 3o.
§5oO total dos rendimentos de que trata o caput, observado o disposto no § 2o, poderá
integrar a base de cálculo do Imposto sobre a Renda na Declaração de Ajuste Anual do
ano-calendário do recebimento, à opção irretratável do contribuinte.
§6oNa hipótese do § 5o, o Imposto sobre a Renda Retido na Fonte será considerado
antecipação do imposto devido apurado na Declaração de Ajuste Anual.
§7oOs rendimentos de que trata o caput, recebidos entre 1o de janeiro de 2010 e o dia
anterior ao de publicação desta Medida Provisória, poderão ser tributados na forma
deste artigo, devendo ser informados na Declaração de Ajuste Anual referente ao ano-
calendário de 2010.
§8oA Secretaria da Receita Federal do Brasil disciplinará o disposto neste artigo”
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.016 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.013566/2010-62

Assim, os rendimentos do trabalho e os provenientes de aposentadoria, pensão,
transferência para a reserva remunerada ou reforma, recebidos acumuladamente a partir
de 01/01/2010, são tributados conforme art. 12-A da Lei no 7.713, de 1988. Ou seja, são
tributados exclusivamente na fonte, no mês do recebimento ou crédito, em separado dos
demais rendimentos recebidos no mês, sendo o imposto calculado sobre o montante dos
rendimentos pagos, mediante a utilização de tabela progressiva resultante da
multiplicação da quantidade de meses a que se refiram os rendimentos pelos valores
constantes da tabela progressiva mensal correspondente ao mês do recebimento ou
crédito. É ressalvada a hipótese do § 5odo artigo em questão, de opção irretratável do
contribuinte pela tributação convencional.
Já os rendimentos do trabalho e os provenientes de aposentadoria, pensão, transferência
para a reserva remunerada ou reforma recebidos acumuladamente anteriores a
01/01/2010, são tributados de acordo com o art. 12 da Lei no 7.713, de 1988, incidindo o
imposto, no mês do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos.
Os artigos. 56 e 640, do RIR/1999, preceituam:
Art. 56. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá no mês
do recebimento, sobre o total dos rendimentos, inclusive juros e atualização monetária
(Lei no 7.713, de 1988, art. 12).
Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, poderá ser deduzido o valor das despesas
com ação judicial necessárias ao recebimento dos rendimentos, inclusive com
advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização (Lei no 7.713, de
1988, art. 12).
Art. 640. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto na fonte
incidirá sobre o total dos rendimentos pagos no mês, inclusive sua atualização
monetária e juros (Lei no 7.713, de 1988, art. 12, e Lei noo 8.134, de 1990, art. 3o).
No caso, uma vez que o rendimento foi recebido acumuladamente no ano-calendário
2006 e, considerando que a legislação pertinente determina que a tributação deve se dar
no momento da percepção do rendimento e não em relação a cada um dos períodos (mês
a mês) a que o rendimento se referir, os rendimentos percebidos acumuladamente pelo
contribuinte devem ser acrescidos aos rendimentos tributáveis auferidos no próprio ano-
calendário e oferecidos à tributação na Declaração de Ajuste Anual do exercício 2007,
submetendo-se à aplicação das alíquotas constantes da tabela progressiva anual,
cabendo a exclusão dos honorários advocatícios comprovados nos autos.
Exposto o anterior, voto por julgar a impugnação improcedente e por manter o crédito
tributário exigido.

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
DECISÕES JUDICIAIS - EFEITOS
As decisões judiciais, à exceção das proferidas pelo STF sobre a inconstitucionalidade
das normas legais, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados
não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da
decisão.
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
TRIBUTAÇÃO.
Os
rendimentos pagos acumuladamente em data anterior a 01/01/2010, devem ser
informados como tributáveis na declaração de ajuste anual relativa ao ano-calendário do
efetivo recebimento dos valores, somando-os aos demais rendimentos auferidos no
período.
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.016 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.013566/2010-62

Cientificado da decisão de primeira instância em 13/02/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 27/02/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a)
a natureza dos rendimentos declarados autoriza o reconhecimento da
isenção ou não tributação dos valores;
b)
o imposto sobre rendimentos recebidos acumuladamente é calculado pela
multiplicação da quantidade de meses a que se refiram os
rendimentos pelos valores constantes da tabela progressiva
mensal correspondente ao mês do recebimento ou crédito;
c)
o pleito do recorrente está consoante com a jurisprudência;
d)
os rendimentos recebidos acumuladamente devem ser apurados e
tributados sob o regime de competência, utilizando as tabelas e
alíquotas das épocas próprias a que se referem tais rendimentos,
mês a mês, e não sobre o montante global;
e)
violação ao princípio da duração razoável do processo, pois o prazo legal
para o julgamento não foi observado.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se houve omissão de receita e da respectiva tributação, na medida em que os
rendimentos recebidos pelo sujeito passivo foram pagos ou creditados de modo concentrado,
embora refiram-se a fatos jurídicos esparsos cuja inadimplência fora reconhecida em sentença
judicial.
Por ocasião do julgamento do RE 614.406-RG, com eficácia vinculante e geral
(erga omnes), o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei
7.713/1988, que determinava a tributação da renda ou de rendimentos pagos acumuladamente,
em virtude de sentença judicial, segundo as regras e os parâmetros do momento em que houvesse
os respectivos pagamento ou o creditamento.
A Corte entendeu que a tributação deveria seguir os parâmetros existentes por
ocasião de cada fato jurídico de inadimplemento, isto é, que o sujeito passivo obrigado a buscar a
tutela jurisdicional em razão da inadimplência fosse tributado nos mesmos termos de seus
análogos, que receberam os valores sem que a entidade pagadora tivesse violado o respectivo
direito subjetivo ao recebimento.
Referido precedente foi assim ementado:
IMPOSTO DE RENDA – PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE VALORES –
ALÍQUOTA.
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.016 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.013566/2010-62

A percepção cumulativa de valores há de ser considerada, para efeito de fixação de
alíquotas, presentes, individualmente, os exercícios envolvidos.
(RE 614406, Relator(a): ROSA WEBER, Relator(a) p/ Acórdão: MARCO AURÉLIO,
Tribunal Pleno, julgado em 23/10/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO
GERAL - MÉRITO DJe-233 DIVULG 26-11-2014 PUBLIC 27-11-2014)

Em atenção à decisão do STF, a Secretaria da Receita Federal adequou a
legislação infraordinária, como se vê, e.g., na IN 1.500/2014.
Nos termos do art. 62, § 2o do RICARF, o acórdão dotado de eficácia geral e
vinculante é de observância obrigatória, e o precedente específico em questão vem sendo
aplicado pelo CARF, como se lê na seguinte ementa:
Numero do processo: 10580.720707/2017-62
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Oct 02 00:00:00 UTC 2018
Data da publicação: Mon Nov 12 00:00:00 UTC 2018
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2015
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
DIFERENÇAS
DE
APOSENTADORIA. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR PRIVADA. Relativamente
ao ano calendário de 2014, os rendimentos recebidos acumuladamente pagos por
entidade de previdência complementar não estavam enquadrados na sistemática de
tributação exclusiva na fonte, em separado dos demais rendimentos. RENDIMENTOS
RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE COMPETÊNCIA. SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL (STF). O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do
RE no 614.406/RS, em sede de repercussão geral, e com aplicação obrigatória no âmbito
do CARF, conforme dispõe o dispõe o art. 62, § 2o do RICARF, entendeu que a
sistemática de cálculo do imposto de renda sobre os rendimentos recebidos
acumuladamente deveria levar em consideração o regime de competência para o cálculo
mensal do imposto sobre a renda devido pela pessoa física, com a utilização das tabelas
progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter sido
adimplidos e não pelo montante global pago.
Numero da decisão: 2401-005.782
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento parcial ao recurso voluntário para
determinar o recálculo do Imposto sobre a Renda relativo aos rendimentos recebidos
acumuladamente omitidos pelo contribuinte, no importe de R$ 148.662,01, com base
nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos,
observando a renda auferida mês a mês pelo contribuinte, conforme competências
compreendidas na ação (regime de competência). (assinado digitalmente) Miriam
Denise Xavier - Presidente (assinado digitalmente) Andréa Viana Arrais Egypto -
Relatora Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Andréa Viana Arrais Egypto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez
(Suplente Convocada), Rayd Santana Ferreira, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro,
Luciana Matos Pereira Barbosa, Matheus Soares Leite e Miriam Denise Xavier
(Presidente)
Nome do relator: ANDREA VIANA ARRAIS EGYPTO

Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-006.016 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.013566/2010-62

Diante da inconstitucionalidade da tributação concentrada dos rendimentos
recebidos acumuladamente, deve a autoridade fiscal competente desmembrar os valores totais
recebidos segundo as datas em que o pagamento originário seria devido, para aplicação da
legislação de regência, tanto a que define alíquotas como a que define faixas de isenção.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO, para, se mais benéfico ao contribuinte, executar o recálculo do IRPF, relativo
ao rendimento recebido acumuladamente, com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a
que se refiram tais rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a mês pelo
recorrente (regime de competência).
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 83
DF CARF MF
Original